Tribunal: TJDFT
Processo: 0002504-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem mandado judicial. Nulidade. Depoimento de policiais. Posse ilegal de arma de uso restrito. Arma desmuniciada.
1 - Nos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo, porque de natureza permanente, a consumação se prolonga no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, desde que haja fundadas razões de que no local há situação de flagrante delito.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - Para caracterizar o crime de posse ilegal de arma de fogo – crime de perigo abstrato e de mera conduta - dispensa-se o resultado naturalístico. Suficiente a conduta do agente.
4 – Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo de fabricação caseira ou munição de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que a arma esteja desmuniciada, caracteriza o crime do art. 16 da L. 10.826/03.
5 – Apelação provida em parte.